Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718791-72.2021.8.07.0000 RECORRENTES: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MANDADO DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. APOSIÇÃO PELO SERVIÇO POSTAL. VALIDADE DO ATO. ÓBICE. 1. A aposição da anotação “mudou-se”, pelo Serviço Postal, ao envelope do mandado citatório enviado, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ao litisdenunciado constitui óbice ao reconhecimento da validade do aludido ato. 2. Não obstante o comando, encartado no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, acerca da validade da entrega de mandado de citação a funcionário de portaria, preposto de condomínio edilício, responsável pelo recebimento de correspondência, não se deve ignorar que o aludido preceptivo faz ressalva quanto à hipótese de declaração, por escrito, de ausência do destinatário. 3. Recurso desprovido. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pela Corte Superior aos artigos 489, § 1o, incisos VI e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois não podem ser prejudicadas por erro da máquina judiciária, que ordenou a intimação do autor (ao invés das rés) para indicar novo endereço para citação da litisdenunciada, sob pena de configurar ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Acrescente-se que os julgados paradigmas não foram cotejados analiticamente e versam sobre casos não semelhantes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suscitada divergência interpretativa relativa aos artigos 489, § 1o, incisos VI e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Primeiro, pois o colegiado considerou no ID 30151408 – Págs. 2/3 que: Isso porque, após o saneamento do feito foi declarada a inexistência da citação da denunciada à lide, ante a devolução do AR de citação de ID 80409603, com a informação de que a parte teria se mudado daquele local (ID 80585240). Devidamente intimada, a parte ré indicou novo endereço para citação (ID 82544076), para qual foi expedido novo mandado de citação, que retornou sem cumprimento. A certidão de ID 85391022 intimou a parte interessada para se manifestar sobre a diligência frustrada, mantendo-se a parte ré inerte. Ao ID 86892833 foi proferida decisão concedendo o prazo de mais 10 dias para parte requerida indicar o endereço da denunciada. A parte requerida, limitou-se a informar que a denunciada já havia sido citada, mesmo depois de intimada sobre a inexistência de citação da denunciada. A despeito da intimação de ID 88640398 ter sido equivocada ao intimar a parte requerente para indicar o endereço da denunciada, a parte tinha ciência da decisão de ID 86892833, que foi clara em intimar a ré para promover a citação da denunciada à lide. Como a ré não indicou o endereço para citação da denunciada à lide, LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA, foi indeferido o processamento da intervenção de terceiros. (Grifos Nossos) Apesar disso, as recorrentes renovaram a alegação de que não podem ser prejudicadas por erro da máquina judiciária, que ordenou a intimação do autor (ao invés das rés) para indicar novo endereço para citação da litisdenunciada, Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Segundo, porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Terceiro, porquanto as bases fáticas são dessemelhantes: enquanto no acórdão combatido firmou-se a tese de invalidade da citação de litisdenunciada por ter o preposto do condomínio declarado, por escrito, a mudança do destinatário, os paradigmas tratam da contagem do prazo para impugnar cumprimento de sentença e do não conhecimento dos embargos de declaração pelo não encaminhamento pela secretaria do original do recurso. Diante disso, é evidente que as soluções jurídicas seriam divergentes em virtude da falta de identidade (AgInt no REsp 1955527/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015